Tribunal: TJDFT
Processo: 0702492-78.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702492-78.2024.8.07.9000 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. RECORRIDO: AZ GESTAO PATRIMONIAL CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA, ZILMARIO SANTOS DE SOUZA, ARAIDE SANTOS DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pela exequente/agravante contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por falta de cabimento, nos termos do art. 1.015 do CPC e do Tema n. 988 do STJ (“o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade recursal. III. Razões de decidir 3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, a agravante limitou-se a reiterar os argumentos sobre a tempestividade da impugnação aos embargos à execução, sem rebater os fundamentos que levaram ao não conhecimento do agravo de instrumento. 4. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC. IV. Dispositivo 5. Não se conheceu do agravo interno da exequente/agravante. ______ Dispositivos relevantes citados: CPC 1021 § 1. A recorrente aponta violação ao artigo 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando que o agravo de instrumento interposto estava dentro do rol previsto no mencionado dispositivo legal. Aduz que “a equivocada percepção da tempestividade da Impugnação impede a análise de toda a matéria de mérito abordada pela ora Recorrente naqueles autos de Embargos à Execução, o que possibilita o conhecimento do Agravo de Instrumento”. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado JACKSON WILLIAM DE LIMA, inscrito na OAB/PR no 60.295. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação ao artigo 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil, e em relação ao invocado dissenso pretoriano, uma vez que tal dispositivo, a despeito da oposição o dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003